Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-61.2013.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001111-61.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO DE JESUS BARBALHO - CPF: 503.730.991-34 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO/RÉU – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – PAGAMENTO COMPROVADO. APELO IMPROVIDO.

A oposição de fato extintivo ao direito do Autor atrai para o Município o ônus da prova. Inteligência do art. 333, inciso II, do CPC.

Comprova-se o pagamento com a apresentação de documento idôneo, constituindo dever do Município/Apelado demonstrar a quitação. Comprovação, na espécie.

Decisão mantida. Apelo improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apreciar recurso de apelação interposto por
SAULO DE JESUS BARBALHO
nos autos da presente Ação de Ordinária de Cobrança que move em face do
MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pelo qual pretendia a parte autora o reenquadramento funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias eventualmente apuradas
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que

a presente lide trata-se Ação de Cobrança em face do Município de Nova Olímpia/MT. Em apertada síntese dos fatos o Apelante informa que tomou posse em seu serviço em 01/02/2005, para exercer a função de vigia no município de Nova Olímpia, laborando lá até os dias atuais.

Todavia, em 02/O4/2012 foi promulgado o Decreto Municipal n° 021 (vinte e um) pelo Município de Nova Olímpia—MT, realizando enquadramento salarial do requerente, estabelecendo que este passaria a pertencer a uma nova classe de categoria dos servidores municipais quais seja C, nível 3, devendo receber a título de vencimentos a quantia de R$1.611,92 (mil e seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos), inclusive os pagamentos retroativos até abril de 2011, sustenta que até a presente data não recebeu os valores devidos.

Ao final, requereu que a respectiva sentença, seja reformada em sua integralidade, uma vez que as provas apresentadas pelo requerido são documentos elaborados unilateralmente; nos quais não possuem a comprovação pelo Autor do recebimento dos valores ali descritos”. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes,
por todo o conjunto acima aduzido, face a sua atitude contraria ao direito e que causou a causa incalculável sofrimento de ordem moral, condenando ainda o mesmo nas custas processuais e honorários de advogado
.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 7446974), na qual defendeu a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 7611819).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de apreciar recurso de apelação interposto por
SAULO DE JESUS BARBALHO
nos autos da presente Ação de Ordinária de Cobrança que move em face do
MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pelo qual pretendia a parte autora o reenquadramento funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias eventualmente apuradas
.

O magistrado de piso indeferiu o pedido da parte Requerente, ora Apelante, em ter a satisfação dos valores cobrados, bem como, a

indenização por danos morais, sob a alegação de que esta última supostamente não se desincumbiu em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito previstos no artigo 373 do NCPC, ou seja, deveria demonstrar que o Apelado não procedeu com o pagamento.

Irresignado, Saulo de Jesus Barbalho recorreu.

Não merece prosperar o inconformismo do Recorrente.

Com efeito, comprovado o vínculo funcional, cabe ao Município/Apelado a oposição de fato extintivo do direito do Autor, qual seja, a quitação das verbas requeridas:

“Fatos extintivos. São os que tornam improcedente o pedido do autor, porque extintivos do direito posto em causa. São exemplos de fatos extintivos do pedido do autor o pagamento, ....Ao réu compete o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC 333 II)” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, "Código de Processo Civil Comentado", ed. RT, 9ª ed., págs. 521/522)

O Município/Apelado comprovou o pagamento das verbas requeridas pelo Apelante, apresentando relatório com ficha funcional (resumo de folha de pagamento), constando como pago, dentre outros, os retroativos salariais, assim como diferença horas extras e adicionais noturnos, afastando, portanto o deve de pagar, documento que se reveste de oficialidade, apesar de unilateralmente produzido pelo Réu.

Como bem ressaltou o magistrado singular: “...
não vislumbro nos
autos qualquer indicio de prova que leve à desconsideração do documento apresentado pela ré (ficha funcional), bem como não entendo que existam inconsistências,
sobretudo pela não impugnação pela autora da prova mencionada
. Dessa forma, deve referida prova ser acatada pelo Juízo como sendo a melhor orientação para a solução da lide posta
...”

Sobre a temática, os Tribunais Superiores vem se posicionando.
In verbis
:

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA. ONUS DA PROVA INCUMBE DO MUNICPIO/REU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. PAGAMENTO COMPROVADO, NAS ESPECIE. APELO IMPROVIDO. A oposição de fato extintivo ao direito do Autor atrai para o Município o ônus da prova. Inteligência do art. 333, inciso II, do CPC. Comprova-se o pagamento com a apresentação de documento idôneo, constituindo dever do Município/Apelado

demonstrar a quitação. Comprovação, na espécie. Decisão mantida. Apelo improvido. (Classe: Apelação , Numero do Protocolo: 000021-81.2010.8.05.0172, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Camara Civil, Publicado em: 05/05/2015) TJ-BA
.

Ressalto, que em

análise aos documentos aportados aos autos, venfica-se que a parte autora não se desincumbiu de comprovar fatos constitutivos de seu direito (artigo373, I do CPC), seja quanto aos retroativos relacionados ao enquadramento salarial, quanto ao pagamento de horas extras e adicional noturno, ao modo que a simples alegação de não recebimento, desacompanhado de provas contundentes, não tem condão de que a parte ré pague os retroativos mencionados na exordial.

Em contrapartida, a parte requerida, em contestação (id. 7446925) trouxe fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (artigo373, II do CPC), visto que apresentou relatório com ficha funcional (resumo de folha de pagamento) constando como pago, dentre outros, os retroativos salariais, assim como diferenças de horas extras e adicionais noturnos, afastando, portanto, dever de pagar.

A sentença, portanto, não merece reparo.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020